Tribunal: TJBA
Processo: 8008692-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008692-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: BRUNA DE ARAUJO CUNHA PEREIRA e outros (14)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. O VÍCIO APONTADO DEVE ESTAR PRESENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO E NÃO ENTRE DECISÕES COLEGIADAS EM PROCESSOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME
Opostos Embargos de Declaração contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença de parcial procedência.
Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao fundamento de que, em caso análogo, esta mesma Câmara reconheceu o direito à indenização por danos morais contra a mesma instituição de ensino.
Pleiteia a integração do Acórdão com efeitos modificativos, para fins de assegurar isonomia de tratamento e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o pedido de indenização por danos morais, diferentemente de precedente envolvendo situação análoga.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios alegados. O Acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quanto à negativa de indenização por danos morais, diante da ausência de violação à honra ou à dignidade do consumidor.
A contradição invocada decorre de dissenso entre julgados distintos, não sendo interna ao acórdão embargado, o que afasta a incidência do inciso I do art. 1.022 do CPC.
Divergência jurisprudencial não constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração, devendo ser arguida nos recursos próprios.
A decisão colegiada encontra-se em conformidade com a jurisprudência recente da Corte, que afasta o dano moral em casos de cobrança considerada abusiva, quando não demonstrada a lesão a atributos da personalidade.
O voto condutor ressalta que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando a análise fundamentada das questões essenciais.
Os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza sua admissibilidade como meio de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A mera divergência entre julgados não configura contradição ou omissão sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, salvo ocorrência de vício interno na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0516778-43.2018.8.05.0001, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 30/04/2024, publ. 06/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8008692-67.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante DEREK MOREIRA SOUZA e embargada UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II